Tribunal: TJDFT
Processo: 0009292-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete da Desa. Sandra De Santis PROCESSO: 0009292-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ELIVALDO GONÇALVES DA SILVA, substituído processualmente, ao ID 12523151, informa sua adesão ao acordo homologado na EXE n. 2007.00.2.008934-6, noticiado às fls. 602-609 (ID 12522935), e pugna pela expedição de seu devido precatório, com a reserva dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), e pelo pagamento do adiantamento preferencial, previsto no § 2o do art. 100 da Constituição Federal, nos termos do art. 10, § 2o, da Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Para tanto, requer a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que sejam refeitos os cálculos conforme o item 6 da referida transação, quanto aos parâmetros de juros e correção monetária. Intimado, o Distrito Federal, ao ID 12523158, não se opôs ao pedido e manifestou desistência parcial, apenas em relação ao anuente, dos recursos interpostos nesta execução. Chamou, ainda, o feito à ordem para pleitear a apreciação do pedido de fl. 651 (processo físico). O Ministério Público, por seu turno, já havia se manifestado pela desnecessidade de sua intervenção na lide (ID 12522853). Ao ID 12523161, devidamente homologada, por decisão transitada em julgado (certidão de ID 12523164), a desistência parcial, quanto ao beneficiário retromencionado, do recurso extraordinário interposto ao ID 12523127, que se encontra sobrestado, e devolvidos os autos a este Relator para prosseguimento. É o relato do necessário. Decido. De início, esclareço que a pretensão manifesta ao ID 12523086 (fl. 651 do processo físico) já foi apreciada e resolvida mediante a decisão de ID 12523096. Dos documentos juntados ao ID 12522894, em atendimento à decisão proferida ao ID 12522830, a afiliação, daquele que aderiu ao acordo, ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de fls. 368-369 e o seu vínculo com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração de fl. 374. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça juntados às fls. 394-395, confirmado por pesquisa nesta oportunidade. Sobre os critérios de atualização monetária, saliento que o interessado em questão requereu, quanto a eles a observância do item 6 da transação noticiada às fls. 602-609 (ID 12522935), que assim dispôs: 6. Para todos os casos, serão observados os seguintes parâmetros na elaboração dos cálculos: (...) 6.2. Correção monetária e juros legais, estes últimos estabelecidos segundo a lei vigente para condenações indenizatórias: sucessivamente, Código Civil/1916 (0,5% ao mês): Código Civil/2002 (1% ao mês) e art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/2009. 6.3. Em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário. (grifos nossos). Lado outro, suspenso o processo pela decisão de ID 12523105, até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações fazendárias –, mediante o trânsito em julgado do acórdão paradigma ou a modulação de seus efeitos, e levantada a suspensão pelo acórdão de ID 12523114, confirmado em sede de embargos de declaração (ID 12523125), contra esse julgado o Distrito Federal interpôs recurso extraordinário que ocasionou novamente o sobrestamento do feito (ID 12523149). Homologado, contudo, o pedido de desistência parcial do citado recurso extremo, formulado pelo ente distrital em relação ao anuente ELIVALDO GONÇALVES DA SILVA (decisão de ID 12523161), quanto a ele, sobre o tema controverso, deve prevalecer os parâmetros estabelecidos pelo aresto de ID 12523114, o qual determinou a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir da entrada em vigor da Lei 11.960/2009, que inovou a redação do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, no cálculo dos valores devidos pela Fazenda Pública, em consonância, inclusive, com o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento final dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, Por fim, acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Por todo o exposto, diante do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (EME 2008 00 2 002621-5 / PJe: 0002621-23.2008.807.0000), da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação e do cumprimento de todas as diligências determinadas na decisão de ID 12522830, em relação ao substituído processualmente ELIVALDO GONÇALVES DA SILVA, defiro parcialmente o pedido de ID 12523151 e, quanto a ele, declaro saneado o processo e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus respectivos cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada às fls. 602-609 (ID 12522935), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), deferido ao ID 12522938. Operada a preclusão e elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador